Tribunal: TJDFT
Processo: 0007602-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007602-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 47377458, o DF juntou o comprovante de depósito judicial para pagamento de requisições de pequeno valor expedidas em favor de SANDRO FERREIRA COELHO (RPV 45539975), SANDRA VASCONCELOS CAVALCANTE (RPV 45539986), SANDRA ZELIA GARCEZ (RPV 45539990), SANDREANI WALESKA NASCENTE DOS SANTOS (RPV 45539995), SANDRO NERY MACIEL (RPV 45541558), SARA SILVEIRA SANTOS DA SILVA (RPV 45541587) e SEBASTIÃO ANTONIO SANTIAGO FILHO (RPV 45541589). O SINDIRETA (ID: 47884124) manifestou concordância com a quantia depositada. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de SANDRO FERREIRA COELHO, SANDRA VASCONCELOS CAVALCANTE, SANDRA ZÉLIA GARCEZ, SANDREANI WALESKA NASCENTE DOS SANTOS, SANDRO NERY MACIEL, SARA SILVEIRA SANTOS DA SILVA e SEBASTIÃO ANTÔNIO SANTIAGO FILHO. Expeça-se alvará levantamento de valores na modalidade PIX. Brasília, 20 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador